Tribunal: TJBA
Processo: 8047978-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8047978-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MARIA ELISABETE DOS SANTOS

Advogado(s):EDILENE DO SACRAMENTO SANTOS, LOSANGELA FERNANDES PASSOS DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COM ACEITAÇÃO DE PAGAMENTOS POSTERIORES. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. ABUSO DE DIREITO E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar ilegal a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, determinando o restabelecimento do vínculo contratual e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, durante tratamento médico da beneficiária e com aceitação de pagamentos posteriores, configura conduta abusiva apta a ensejar restabelecimento do contrato e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A aceitação de parcelas após o alegado cancelamento caracteriza comportamento contraditório, em afronta à boa-fé objetiva, gerando legítima expectativa de continuidade contratual.

4. É vedada a rescisão contratual durante tratamento médico essencial, conforme tese fixada no Tema 1082 do STJ.

5. A ausência de notificação adequada e a não oferta de migração para plano individual, em desacordo com a Resolução CONSU 19/99, caracterizam abusividade.

6. O dano moral decorre da angústia causada pela interrupção indevida da cobertura assistencial. Valor da indenização mantido em R$ 5.000,00.

4. Dispositivo e tese

7.
Recursos conhecidos e desprovidos
. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando há aceitação de pagamentos posteriores, o beneficiário encontra-se em tratamento médico essencial e não há notificação adequada, configurando violação à boa-fé objetiva e ensejando dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5.º e 196; CDC, arts. 6.º, 47 e 51, IV; Lei n.º 9.656/1998, art. 13, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.751/RS (Tema 1082), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
s
Apelaç
ões Simultâneas
Cível n.º
8047978-76.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
e como apelada
MARIA ELISABETE DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

J
G23